Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721717-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Diante da manifestação do TCDF (id. 50912710), não conheço do agravo interno. Intimem-se. Após, arquive-se a presente petição. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora